Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713161-82.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO ABREU PEDRO, MIRNA LISANDRA OLIVEIRA ABREU APELADO: LUIS DE JESUS DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. Sem contrarrazões, nos termos do Id. 17081851. Manifestação do Ministério Público, Id. 18123900. Preparo regular, Id. 17081846. Recebo o recurso no duplo efeito. Decorrido o prazo recursal desta decisão, à conclusão. Brasília, 30 de julho de 2020 18:32:52. Desembargador Gilberto Pereira Relator